Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. REAJUSTE DA TAXA CONDOMINIAL. VÍCIO NO ATO CONVOCATÓRIO. NULIDADE. RETORNO AO “STATUS QUO ANTE”. VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. NÃO APLICAÇÃO.
1. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a parte autora obtenha o provimento jurisdicional almejado, de forma que está configurado o interesse de agir. Preliminar rejeitada.
2. É dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção, conforme inciso I do art. 1.336 do CC/2002. O reajuste da taxa condominial depende de aprovação em assembleia regularmente constituída.
3. Configurada a nulidade da Assembleia Geral Ordinária declarada por sentença transitada em julgado nos autos do processo n.o 0705245-88.2019.8.07.0009, que aprovou o reajuste da taxa de condomínio, devida a restituição dos valores pagos a maior, retornando as partes ao “status quo ante”.
4. Segundo a Teoria do Fato Consumado, as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais, REsp 709.934/RJ, STJ. Não é o caso dos autos, em que a taxa foi estabelecida por assembleia nula e a ação de repetição devidamente ajuizada no prazo prescricional, não se aplicando a referida teoria.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios equitativos, arbitrados R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8.o do CPC/2015, considerando o valor ínfimo dos honorários fixados sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, nos termos art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.